Tribunal: TJBA
Processo: 8000801-27.2023.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000801-27.2023.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADEMILSON REGINALDO DE BARROS

Advogado(s)
:
ANDRE VINICIUS MONTEIRO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CORRESPONDENTE. SEGURO PRESTAMISTA. OPORTUNIDADE DE COTAÇÃO COM OUTRAS SEGURADORAS. AUSÊNCIA.VENDACASADA. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000801-27.2023.8.05.0139
, tendo como Apelante
ADEMILSON REGINALDO DE BARROS

e Apelado
AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
conhecer e

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.